Tribunal: TJMT
Processo: 0022711-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022711-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE ARRUDA - CPF: 496.027.721-15 (APELANTE), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO -

ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA ASSOCIADO A ESPONDILOSE LOMBAR -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Maria de Arruda
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Prestações por Acidente de Trabalho C/C Tutela Antecipada
, registrada sob o n. 0022711-39.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Dessa forma, considerando que a competência da Justiça Estadual é adstrita aos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados, como se observa do seguinte procedente:

[...]

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código

de Processo Civil e, Via de consequência, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do Valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3°, do diploma processual.

[...]

Em suas razões recursais (ID 6852909) diz,
José Maria de Arruda
, que a sentença merece reforma, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Sustenta que, as demais provas carreadas aos autos desde a propositura da ação, demonstram de forma clara, a existência de nexo epidemiológico entre a doença ortopédica e o ambiente laboral do Autor.

Defende que, deve ser reconhecida a competência do Juízo
a quo
para processar e julgar a presente demanda, ante a comprovação do nexo causal entre a doença e o acidente de trabalho, bem como pugna pelo prequestionamento das matérias suscitadas.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
, para que seja declarada a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da presente ação, por conseguinte, condenada a autarquia federal a restabelecer e implantar o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a indevida cessação.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 6852912.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7141001), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Foi suscitado conflito negativo de competência, por meio do Ofício n. 6/2020/GAB, em face do Tribunal Regional Federal; todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC n. 175305-MT, reconheceu a competência desta Corte, para julgar o presente recurso, conforme se verifica do ID n. 136323697 – Pág. 2/4.

Destacou na decisão que, nos casos em que o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Maria de Arruda,
sustenta
preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o Magistrado
a quo
incorreu em
erro in procedendo,
por entender pela existência de incompetência absoluta do juízo ante ausência do nexo causal
com a moléstia que acomete o Apelante e o trabalho desempenhado
.

Sustenta que, a Justiça Estadual é competente para julgar a ação; ante a relação de causalidade entre as patologias que acometem o Recorrente e o acidente de trabalho;
todavia, entendo que os argumentos trazidos pelo Apelante se confundem com o mérito do recurso, e, por isso, nele serão analisados.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Maria de Arruda
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Prestações por Acidente de Trabalho C/C Tutela Antecipada
, registrada sob o n. 0022711-39.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Dessa forma, considerando que a competência da Justiça Estadual é adstrita aos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados, como se observa do seguinte procedente:

[...]

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código

de Processo Civil e, Via de consequência, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do Valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3°, do diploma processual.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão de Auxílio Doença.

Afirma que,
é portador de doença de transtorno de disco invertebral e espondilose (CID M-51 e M-47), que incapacita para exercer a profissão que é de auxiliar de serviços gerais.

Relata que, sofreu a perda definitiva de sua condição física para o labor, limitação permanente e essencial, ocasionando considerável prejuízo na sua vida futura, pelas sequelas definitivas.

A perícia médica oficial foi realizada em 11-7-2018, e o Laudo pode ser conferido no ID 8181044.

Em seguida, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Foi suscitado conflito negativo de competência, por meio do Ofício n. 6/2020/GAB, em face do Tribunal Regional Federal; todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC n. 175305-MT, reconheceu a competência desta Corte, para julgar o presente recurso, conforme se verifica do ID n. 136323697 – Pág. 2/4, razão pela qual, passo a análise do presente recurso.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, sustentando que, as demais provas carreadas aos autos desde a propositura da ação, demonstram de forma clara, a existência de nexo epidemiológico entre a doença ortopédica e o ambiente laboral do Autor.

Defende que, deve ser reconhecida a competência do Juízo
a quo
para processar e julgar a presente demanda, ante a comprovação do nexo causal entre a doença e o acidente de trabalho.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
auxílio doença, aposentadoria por invalidez-acidentária, ou auxílio-acidente
.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 6852897), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

B) HISTORIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Serviços gerais.

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerceu a última atividade laboral como motorista de caminhão
.

4) Tempo de atividade: Exerceu a ultima atividade laboral durante um mês.

5) Descrição da atividade:
Realiza a direção de caminhão pipa para transporte de agua.

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como serviços gerais, pescador, servente de pedreiro, pedreiro, lavrador rural.

Não trouxe sua CTPS.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
: No ano de 2012.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

[...]

6. RESPOSTAS AOS QUESITOS

[...]

4) Qual é a origem da suposta enfermidade patologia sofrida pelo Autor?

Resposta: Degenerativa
.

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença” sofrida pelo Autor?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente
.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizada pelo Autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

E finaliza o
expert
,
conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia associado a espondilose lombar, a origem da enfermidade é
degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
O
U
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1o
e e 2o, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018).[Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

No que concerne a impugnação do laudo pericial
acostado no ID n. 6852897, sob o fundamento de que o
expert
não possui capacitação específica em área ortopédica, nem levou em consideração os laudos apresentados pelos outros profissionais da área, além de contradizer o laudo pericial judicial emitido pela Justiça Federal, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
a perícia foi realizada por um profissional da área da saúde, médico, que, embora não seja especialista na patologia descrita pela parte Recorrente, escreveu e descreveu o quadro da pleiteante em seus pormenores, porém, não foi ao encontro do Autor que pleiteava o benefício de auxílio acidente.

Por outro lado, é bom registrar que a prova pericial realizada por médico não especialista, do qual o inconformado não aceita o resultado, mas é incapaz de apontar falhas no procedimento pericial, demonstrando, tão somente, o seu inconformismo, não descaracteriza o conteúdo do parecer técnico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário
de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2016, publicado no DJE 8/8/2016) (Grifei).

Como regra geral, todo médico tem conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Consoante artigo 146 do CPC, o perito pode escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo, caso em que o juiz nomeará novo perito.

Assim, recomenda-se a indicação de especialista. Mas a nomeação de médico especialista não é pressuposto de validade da prova pericial médica. Embora o direito à prova seja imanente do Estado Democrático de Direito, a perícia médica está adstrita à verificação da incapacidade para o exercício de atividades profissionais.

Em verdade, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica. A análise dos documentos existentes nos autos denota que o apelante foi avaliado por médico perito, o qual respondeu, de forma clara, objetiva e detalhada, os quesitos formulados.

Além do mais,
o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o
expert
nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não do autor, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Por fim, no que tange a alegação de que o laudo pericial emitido pela Justiça Estadual,
contradiz o laudo pericial emitido pela Justiça Federal, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, a perícia que o Recorrente foi submetido na Justiça Federal (ID 6852497 – pág. 2/9) foi
realizada por profissional ligado à área de fisioterapia (Dra. Thaís Camila Borralho Scaff Carvalho – Crefito 9/53781-LTT-F); todavia, tal realização de perícia encontra óbice na Lei no
12.842
/2013, que assim prevê:

Art. 4o São atividades privativas do
médico
:

XII realização de
perícia
médica e exames
médico
-legais
, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

José Maria de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022